Tribunal: TJDFT
Processo: 0701166-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 3.695/2009. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. Os mútuos com débito direto em conta corrente exigem a autorização do mutuário para os descontos em conta, bem como a manutenção dessa autorização para a continuidade dos descontos, sendo a faculdade do consumidor desautorizar o débito em conta corrente reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil.
3. O disposto na Resolução no 4.790/2020-BCB aplica-se apenas aos contratos firmados após sua vigência, eis que na Resolução no 3.695/09 somente há previsão de cancelamento de autorização quando esta não estiver vinculada a obrigações referentes a operações de créditos da própria instituição financeira.
4. A Resolução n.o 4.790/2020 do Banco Central não faz distinção entre os tipos de contratos de empréstimos passíveis de serem cancelados os descontos em conta corrente. Assim sendo, mesmo os contratos vinculados a 13o salário e adiantamento de férias podem ser objetos de cancelamento da autorização de desconto em conta corrente, não sendo possível, ao menos nesta fase de cognição sumária, realizar distinção quando a norma não a prevê.
5. Agravos de instrumentos conhecidos. Negado provimento ao agravo interposto pelo réu e provido o recurso da autora.
6. Prejudicado o agravo interno.